Tribunal: TJMT
Processo: 0000786-50.2017.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000786-50.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (APELADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO GERADOR – COBRANÇAS ILEGAIS E ABUSIVAS – INOCORRÊNCIA – TAXA DE CADASTRO, FRETE E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/971 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

Noutro giro, havendo ilegalidade e abusividade que possa ser imputada ao fornecedor e/ou prestador de serviços, não há que se falar na imposição de multa por infração às regras consumeristas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que julgou procedente os embargos à execução, anulando os títulos sob execução expressos nas CDAs n. 46/2015, 47/2015 e 48/2015. Determinou ao Município embargado, em tutela de urgência, a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, no prazo de quarenta e oito horas, bem como lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razoes recursais, afirma o recorrente que o Procon de Alta Floresta entendeu que a taxa de cadastro cobrada pela autora é abusiva e fere os predicados estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social, sobretudo porque referida taxa tem como causa de incidência a simples concessão de crédito, que é inerente a atividade da autora, não podendo tal custo ser repassado ao consumidor, sob pena de caracterizar vantagem excessiva.

Sustenta que as condutas da empresa apelada foram abusivas e ilegais, passíveis de aplicação das penalidades legais, que se deram em perfeita consonância com os ditames legais, não merecendo qualquer reparo, já que proferida por entidade competente, devidamente embasada e fundamentada, com o intuito de combater a abusividade das cláusulas do contrato de adesão, estando apta portanto a produzir seus efeitos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer como válida a multa arbitrada pelo Procon.

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que julgou procedente os embargos à execução, anulando os títulos sob execução expressos nas CDAs n. 46/2015, 47/2015 e 48/2015. Determinou ao Município embargado, em tutela de urgência, a expedição de certidão positiva com efeitos negativos, no prazo de quarenta e oito horas, bem como lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

In casu,
verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela ilegitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que destoam das regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador.

Não se discute que
o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/97 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

NO entanto, considerando que o juízo monocrático entendeu que não houve justa causa para a imposição das penalidades, logo, vislumbrando mácula no processo administrativo, competente à ele adentrar no mérito administrativo, já que eivado de vício, que carece ser sanado.

Assim decidiu o juízo
a quo
:

“[...]
Compulsando os autos, verifico que existem provas quanto ao direito invocado pela Embargante, qual seja, a nulidade dos procedimentos administrativos que tramitaram perante o PROCON e que resultaram na imposição da penalidade das multas, as quais geraram as CDA ́s sob execução.

Primeiramente, destaco que tal nulidade já foi declarada em Juízo, por esta magistrada, nos autos sob o ID 100680.
Isto porque, nos processos administrativos acima indicados, os consumidores alegaram a cobrança indevida de taxa de cadastro, frete e taxa de administração por parte da ora Embargante nos contratos de consórcio celebrados.

Todavia, da análise dos instrumentos contratuais referentes aos contratos de consórcio celebrados entre os consumidores e a parte Autora/Embargante, verifica-se que as cláusulas são claras e compreensíveis, e, tanto a cobrança de taxa de cadastro e taxa administrativa, quanto a cobrança de frete estão expressamente previstas, conforme cláusula 4.5, alíneas “b”, “d” e “g”, que assim dispõe:
4.5. O CONSORCIADO FICARÁ OBRIGADO, AINDA, ÀS DESPESAS REFERENTES A:

[...]
B) DESPESAS REALIZADAS COM TAXAS, EMOLUMENTOS, AVALIAÇÃO E REGISTROS DAS GARANTIAS PRESTADAS;
[...]
D) REEMBOLSO DE DESPESAS PARA FORMALIZAÇÃO DO CADASTRO E DO CONTRATO, BEM COMO, ALIENAÇÃO E DESALIENAÇÃO ELETRÔNICA JUNTO AO DETRAN;
[...]
G) FRETE E SEGURO DE TRANSPORTE QUANDO DA AQUISIÇÃO DO BEM;

Ademais, ao celebrar o contrato, tem-se que a relação contratual está submetida, entre outros, ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

De acordo com o princípio da força obrigatória, o contrato faz lei entre as partes quanto ao que convencionaram: pacta sunt servanda, levando aos princípios da irretratabilidade e da intangibilidade. Logo, as obrigações assumidas contratualmente pelas partes devem ser cumpridas, conforme pactuado.

Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.

Assim também julgou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com relação às taxas de cadastro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSÁRIA - COBRANÇA DE TARIFA DE RETORNO – NÃO CONTRATADA – TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ausência de dialeticidade quando os argumentos combatidos durante a formação processual são os mesmos postos nas razões do apelo. 2. A alegação de cobrança de tarifas abusivas exige apenas análise jurídica de cláusulas, desnecessária, portanto, perícia contábil. 3. À falta de cobrança da “taxa de retorno”, incabível a restituição de indébito quanto à tarifa não exigida pela instituição financeira. 4. Legítima a cobrança de Tarifa de Cadastro (TAC), porque expressamente prevista na Resolução BACEN nº 3.919/2010. 5. Os elementos da responsabilidade civil não se caracterizam apenas em razão da cobrança de tarifas que posteriormente são declaradas ilegais. (Ap 155580/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015)

Logo, conforme entendimento já firmado nos autos sob o ID 100680 e ora RATIFICADO, tem-se que NÃO HOUVE justa causa para a imposição das penalidades acima indicadas à ora Embargante, pelo que, os títulos sob execução são nulos.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil para ANULAR os títulos sob execução expressos nas CDA ́s n. 46/2015, 47/2015 e 48/2015.

Em consequência, considerando-se a presença dos requisitos autorizadores, bem como em razão da garantia integral do Juízo nos autos executivos, DEFIRO o pedido de fls. 388/389 e concedo a TUTELA DE URGENCIA, determinando ao Município Embargado que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, expeça CERTIDÃO POSITIVA com efeitos negativos em favor da ora Embargante, quanto aos créditos expressos nas CDAs n. 46/2015, 47/2015 e 48/2015.

Isento de custas e despesas processuais, pelo que condeno a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”.

Como bem asseverou o juízo monocrático, todas as cobranças que o órgão de proteção ao consumidor entendeu serem ilegais e abusivas, estavam condicionadas no contrato entabulado entre as partes, de modo que, ainda que estejamos diante de um contrato de adesão, não restaram demonstradas as aludidas abusividades, de modo que escorreita foi a decisão de mérito proferida por aquele juízo e, não havendo motivos que justifiquem a retificação do ato sentencial, sua mantença é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020